Tribunal: TJBA
Processo: 8017348-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017348-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: LEDA JESUINO DOS SANTOS

Advogado(s):JOAO BEZERRA HIRS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE
HOME CARE
PRESCRITO À IDOSA COM 100 ANOS. DECISÃO MANTIDA. MULTA COERCITIVA E PRAZO DE 24 HORAS PRESERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu parcialmente tutela de urgência, para determinar que a Operadora restabelecesse, no prazo de 24 horas, o serviço de
home care
prescrito à Autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), condicionada à regularidade do pagamento do plano. A Recorrente impugnou a decisão alegando ausência dos requisitos legais para concessão da medida, inaplicabilidade da Lei 9.656/98 ao contrato, necessidade de perícia, bem como abusividade na imposição da multa e do prazo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos
d
a concessão da tutela de urgência para custeio do tratamento domiciliar; estabelecer se é válida a imposição de multa coercitiva e se seu valor deve ser reduzido; e determinar se o prazo de 24 horas para cumprimento da decisão deve ser dilatado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser concedida, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso,
o
laudo médico comprova a necessidade de tratamento domiciliar, diante do quadro clínico da
Demandante.

4. A recusa da Operadora em fornecer o tratamento
home care
, prescrito por
M
édico, é considerada indevida, mesmo em contrato anterior à Lei 9.656/98, podendo suas cláusulas ser analisadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

5. O plano de saúde não pode interferir na prescrição médica, cabendo ao profissional de saúde indicar o tratamento adequado, sendo abusiva a cláusula que limita tal direito.

6. O
home care
configura forma de internação, devendo ser custeado pelo plano de saúde, quando indicado por
Médico
habilitado, inclusive nos casos de atendimento domiciliar.

7. A multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da medida de urgência, principalmente, diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade imediata de atendimento.

8. O prazo de 24 horas, para cumprimento da decisão, é adequado, tendo em vista o risco à saúde da Beneficiária e a urgência da medida, não havendo comprovação da impossibilidade de cumprimento pela Agravante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; CDC, arts. 6º, I e 51, §1º, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, voto do Min. Celso de Mello, Pleno, j. 17.03.2010; STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 27.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1870204/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1430814/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 02.09.2019; TJ-BA, AI nº 8002804-18.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10.08.2022; TJ-RJ, AI nº 0036079-70.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 24.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017348-06.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo
Agravada
LEDA JESUÍNO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Salvador, .